Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade da extinção da execução de título extrajudicial (cobrança de taxas condominiais), por alegada ausência dos requisitos da dívida.
II. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória e consiste no instrumento de defesa incidental para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.(STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 1.110.925/SP).
IV. No caso concreto, a análise da matéria demanda dilação probatória (dívida condominial), razão pela qual a “exceção de pré-executividade” é via inadequada para discutir o excesso de execução alegado pela parte agravante, a par da comprovação da juntada das atas assembleares que subsidiam a liquidez, a certeza e a exigibilidade da dívida.
V. Mantida a decisão agravada que extinguiu a “exceção de pré-executividade”, bem como a gratuidade de justiça à parte agravante.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.